Tribunal: TJMT
Processo: 1027873-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027873-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMIR DA COSTA SILVA - CPF: 570.977.981-49 (APELANTE), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027873-17.2021.8.11.0041

EMENTA
:

APELAÇÃO
–
AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO QUE FOI EXTINTA AO ARGUMENTO DE JÁ TER OCORRIDO ANTERIOR RESOLUÇÃO DO SEU MÉRITO EM ANTERIOR AÇÃO QUE TINHA SIDO PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL – RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA FEITO PELA JUSTIÇA FEEDERAL ESPECIFICAMENTE QUANTO A UMA DAS DUAS PARTES DA AÇÃO E ORDEM DE REMESSA DO PROCESSO PARA UMA DAS VARAS DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO QUANTO A PARTE REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA REFERIDA AÇÃO QUANTO A PARTE QUE TEVE O PROCESSO ENCAMINHADO PARA UMA DAS VARAS DA JUSTIÇA ESTADUAL – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA.

O Reconhecimento da incompetência de Juízo feito pela Justiça Federal especificamente quanto a uma (Caixa Econômica Federal) das duas partes que integraram o polo passivo daquela mencionada ação e a ordem de encaminhamento do processo para uma das Varas da Justiça Estadual quanto a outra integrante do polo passivo (
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.)
não importa em eventual anterior resolução da lide pelo mérito quanto a parte remanescente, mas, sim, na possibilidade do processo ser julgado pela Justiça Estadual, que á competente para tanto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027873-17.2021.8.11.0041

Apelante:
Valdemir da Costa Silva

Apelada:
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pelo autor
Valdemir da Costa Silva.

AÇÃO
:
Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1027873-17.2021.8.11.0041
proposta por
Valdemir da Costa Silva
, aqui apelante, em face de
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
.

SENTENÇA (Juízo da

juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá)
:
indeferiu pedido e determinou o arquivamento do processo
.

Informa ter proposto a Ação
Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
, cujo pedido foi indeferido pelo juízo de origem que ainda determinou o arquivamento do processo.

Relata ter proposto anteriormente a esta ação anulatória, a outra, de
Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material no 0009713-39.2016.4.01.3600
contra
Caixa Econômica Federal
e contra
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
(id.de origem 62441128), que tramitou pela 8a Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal de Mato Grosso, cujo Juízo Federal julgou improcedente a ação
quanto a Caixa Econômica Federal
e
determinou o desmembramento e remessa do processo para uma das Varas da Justiça Estadual para processar e julgar a ação quanto a
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
.

Argumenta que ao contrário da conclusão da sentença ora impugnada, a Justiça Federal julgou apenas a ação quanto a Caixa Econômica Federal até porque não poderia fazê-lo quanto à
Domani
por ser incompetente para tanto.

Argumenta ainda que, assim, o mérito da ação quanto a empresa
Domani
não foi resolvido pela Justiça Federal.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença (id. 155696348).

Nas contrarrazões, id. 155696350, a requerida
Domani
defende o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027873-17.2021.8.11.0041

Apelante:
Valdemir da Costa Silva

Apelada:
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu a Ação

Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1027873-17.2021.8.11.0041

proposta por
Valdemir da Costa Silva
, aqui apelante, em face de
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
.

Verifica-se que em 22.6.2016
Valdemir da Costa Silva
, aqui apelante, propôs na 8a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso a Ação de
Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material no 0009713-39.2016.4.01.3600
contra
Caixa Econômica Federal
e contra
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
(id.de origem

62441128)
.

Em 04.3.2020 (id. de origem 62441131) a Justiça Federal julgou improcedente a ação quanto a
Caixa Econômica Federal
e determinou, quanto a outra requerida
Domani,
a remessa do processo para uma das Varas da Justiça Estadual para processar e julgar a ação.

Veja o fragmento da sentença proferida pela

8a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso na Ação de
Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material no 0009713-39.2016.4.01.3600 proposta por
Valdemir da Costa Silva
, aqui apelante, c
ontra
Caixa Econômica Federal
e contra
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
:

“
Diante do exposto:

I)
reconheço a incompetência absoluta deste juízo e DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do o art. 485, IV, CPC, em relação a parte ré DOMANI DIST. DE VEÍCULOS LTDA
;

II)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido em relação
à Caixa Econômica Federal
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Revogo a liminar deferida às fls. 41/42.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, do CPC, ficando, no entanto, suspenso o pagamento por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Caso haja interposição de recurso de apelação por uma das partes, intime-se a outra para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, em seguida, encaminhem-se os autos ao Tribunal Região Federal da 1§ Região.

Com o trânsito em julgado, determino o desmembramento do feito, devendo a Secretaria proceder a extração de cópia, via materialização do processo virtual, bem como a remessa dos autos a uma das varas da justiça Estadual de Cuiabá/MT para processar e julgar a demanda contra a empresa
DOMANI DIST. DE VEÍCULOS LTDA
.

Após, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cuiabá, datado eletronicamente.”
(grifo próprio e nosso).

Logo, com razão o autor apelante, porquanto a ação que tramitou na Justiça Federal não teve seu mérito resolvido quanto a requerida
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
.

Especificamente quanto a empresa
Domani Distribuidora de Veículos Ltda. a
sentença da Justiça Federal reconheceu a incompetência daquela especializada para a análise da ação e determinou a remessa do processo para uma das Varas da Justiça Estadual.

Observa-se que a extinção da ação, sem resolução do mérito, na Justiça Federal especificamente quanto a
Caixa Econômica Federal
não importa dizer que a ação contra
Domani

não
possa ser proposta na Justiça Estadual como ocorreu, mesmo porque também fez parte da sentença da Justiça Federal o reconhecimento dessa possibilidade.

“
Com o trânsito em julgado,
determino o desmembramento do feito
, devendo a Secretaria proceder a extração de cópia, via materialização do processo virtual,
bem como a remessa dos autos a uma das varas da justiça Estadual de Cuiabá/MT para processar e julgar a demanda contra a empresa DOMANI DIST. DE VEÍCULOS LTDA.
”
(grifo próprio e nosso).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada
, a fim de possibilitar, na origem, o prosseguimento da Ação proposta pelo aqui apelante contra
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023